Tribunal: TJPA
Processo: 0806878-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806878-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMULO EDUARDO RIBEIRO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART 33, DA LEI Nº 11.343/20060. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRESO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica, no édito condenatório, que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

2. Ademais, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Maria Amélia Lobato Vasques Vasconcelos, em favor do nacional RÔMULO EDUARDO RIBEIRO ARAÚJO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Relata a impetrante que o paciente foi sentenciado a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, pela suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0002682-36.2020.8.14.0009, sendo mantida sua custódia cautelar.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que em liberdade aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Junta documentos (Id. 3306536 a 3306551).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3307652), sendo prestadas as informações (Id. 3363042).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Id. 3425795).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pela impetrante quanto a insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“O réu RÔMULO EDUARDO RIBEIRO ARAUJO respondeu ao processo segregado, e não houve alteração fática que justifique a revogação da prisão preventiva. Expeça-se, todavia, com urgência a Guia de Recolhimento Provisória.” <sic>

Apenas para corroborar o acerto e a necessidade de manutenção da preventiva, transcrevo os fundamentos do decreto originário,
verbis:

“(...)

Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere, mediante a decretação de sua prisão preventiva.

Desta análise inicial, vislumbro que os autuados representam ameaça à ordem pública, especialmente pelo tipo penal em análise (crime de tráfico de drogas).

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No presente caso, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente o Auto de apresentação e apreensão e o Laudo de Constatação Provisório, apontam para o envolvimento dos flagranteados no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes da mesma espécie. Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Ademais, saliente-se que a quantidade de droga apreendida com os flagrados demonstra a amplitude de atuação no tráfico. É verdade que a segregação cautelar deve ser a última a ser analisada e aplicada, mas diante do crime de tráfico de drogas, as demais cautelares se mostram inadequadas, vez que a atuação se dá no próprio meio familiar, não havendo como o Estado garantir a ordem pública sem a segregação cautelar dos flagrados.

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas e insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a aplicação da segregação cautelar.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WARLEY RENATO TEIXEIRA DE SOUZA e RÔMULO EDUARDO RIBEIRO ARAÚJO, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP.” <sic>

Nesse contexto, ao se examinar os excertos supratranscritos, vê-se que a autoridade impetrada expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática de crime grave, e nessa condição permaneceu durante a instrução, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, inexistindo fato novo que justifique a sua liberdade.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Com relação ao pedido
alternativo aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
in casu
, entendo que não há como ocorrer, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer Ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 27/08/2020